Tribunal: TJES
Processo: 0020651-12.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020651-12.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MANOEL LINO SATURNINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0020651-12.2020.8.08.0048

APELANTE: MANOEL LINO SATURNINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
ARTIGO
129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. CONTEXTO DA
LEI 11.340/2006.
MÉRITO.

ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A AUTORIA DELITIVA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL.
QUANTUM JÁ FIXADO EM SENTENÇA.
AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL.
BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
OBRIGAÇÃO CABÍVEL INDEPENDENTEMENTE
DE INSTRUÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS. ANÁLISE CABÍVEL AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.

1
.
A jurisprudência é pacífica em reconhecer que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.

2. Todo o conjunto probatório produzido converge no sentido de identificar de forma inequívoca a autoria delitiva em relação ao crime imputado ao réu. Não há que se cogitar, portanto, no mínimo de dúvida sobre a condenação.

3. A pena-base do réu foi fixada no mínimo legal, não sendo possível a redução além desse marco.

4. A orientação do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher.

5. É possível a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, sendo possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Precedentes.

6. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução. Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal.

7
.
Recurso conhecido
e, no mérito,

improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0020651-12.2020.8.08.0048

APELANTE: MANOEL LINO SATURNINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MANOEL LINO SATURNINO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES (Id. 4127173, pp. 111-122), por meio da qual fora condenado pela prática do delito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, cumulado com a Lei nº 11.340/2006, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais da Defesa, pp. 145/163, pugnando pela absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o decote da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, o afastamento da indenização por danos morais e a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Emerge da denúncia que, no dia 15 de outubro de 2016, por volta das 17 horas, na Rua Xingu, nº 755, Bloco C, Planalto Serrano, Serra/ES, o réu, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente a vítima Cleuza Carvalho Muniz, sua ex-companheira, causando-lhe lesões.

Consta dos autos que a vítima conviveu com o réu durante quatorze anos e tiveram três filhos, sendo que na data dos fatos já estavam separados há, aproximadamente, três anos.

De acordo com a peça acusatória, o réu é usuário de drogas e ingere bebida alcoólica e, nesse contexto, quando a vítima retornava para sua casa no dia dos fatos, o réu a surpreendeu e iniciou uma discussão em razão de uma crise de ciúmes, iniciando a agressão com golpes com uma ripa de madeira que pegou no quintal, lesionando a ex-companheira nos braços e pernas.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
passo à análise do mérito.

O apelante sustenta que não há provas suficientes para a condenação, pugnando, portanto, por sua absolvição.

Examinando detidamente as provas constantes dos autos, no entanto, entendo que
a condenação se encontra suficientemente ancorada
no Boletim Unificado (pp. 11/13), no Laudo de Exame Pericial (p. 25), bem como nas provas orais colhidas em Juízo, notadamente, as declarações da vítima.

Com efeito, o apelante não foi encontrado em seu endereço durante a fase da instrução, razão pela qual foi declarado revel e não foi possível interrogá-lo. De todo modo, na esfera policial, confirmou ter discutido com a ex-companheira, embora tenha declarado não se lembrar de tê-la agredido, por estar embriagado.

Por sua vez, a vítima, prestando depoimento em juízo, declarou:

“
Que estava separada do réu na época dos fatos. Que a depoente saiu com a vizinha e amigos. Que o réu ficou sabendo e foi até o local falar um monte de gracinhas no lugar onde foi.
Que quando chegou em casa o réu pegou um pedaço de pau e a agrediu. Que ele atingiu sua coxa e braço. Que o réu estava embriagado
. Que ele tinha problemas com álcool e drogas. Que ainda estão separados. (...). Que a agressão aconteceu na rua. ”

É importante ressaltar que o depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento é harmônico e coeso com as declarações prestadas na esfera policial.

Com efeito, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021).

Ademais, de acordo com o laudo pericial, constatou-se que a vítima tinha
“
m
ú
ltiplas escoriações avermelhadas lineares, com cerca de 4 cm cada, agrupadas em terço médio e inferior de braço direito; uma equimose arroxeada associado a edema localizado em terço médio e posterior de coxa esquerda”
.

Todo o conjunto probatório produzido, portanto, converge no sentido de identificar de forma inequívoca a autoria delitiva em relação aos crimes pelos quais o réu foi condenado.

Não há que se cogitar, portanto, no mínimo de dúvida sobre a condenação.

Por tudo isso, considero satisfeito o juízo de tipicidade formal e material dos delitos em voga, razão pela qual
a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em relação à dosimetria, a defesa técnica pugna pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal. Ocorre que o apenamento já fora fixado no patamar mínimo (três meses), razão pela qual não é possível a redução além desse marco.

Na segunda fase, o juízo
a quo
fez incidir a agravante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal, no crime de ameaça.

Nesse diapasão, não verifico desacerto na aplicação da agravante, na medida em que a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher"
(STJ; AgRg-HC 720.797; Proc. 2022/0025087-4; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 22/3/2022; DJE 25/3/2022). Isto porque as circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador do artigo 129, §9º, do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal (TJES; APCr 0003712-30.2013.8.08.0006; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 25/8/2021; DJES 03/9/2021).

No que se refere ao pedido de afastamento da obrigação de indenizar, o apelante argumenta que a vítima não trouxe nenhum elemento de prova que colocasse ao menos em dúvida que sua moral foi abalada. Argumenta, também, que não lhe foi oportunizado o direito ao contraditório a respeito da indenização, haja vista que o tema não foi ventilado durante a instrução processual.

Examinando detidamente os autos, verifiquei que o Ministério Público formulou, na denúncia,
de forma expressa
, o pedido de indenização por danos morais.

Segundo o disposto no 91, inciso I, do Código Penal, um dos efeitos da condenação é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime.

Trata-se de efeito extrapenal genérico e automático, que não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença (Nesse sentido: PRADO, Luiz Regis; NUCCI; Guilherme de Souza
1
)

Por sua vez, o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, preceitua que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Dentro desse contexto, balizada doutrina sustenta que, se realizado o pedido indenizatório na denúncia, é dever do magistrado fixar o valor mínimo da indenização pelo prejuízo suportado, ainda que posteriormente, na esfera cível, o
quantum debeatur
seja reapreciado de modo mais aprofundado.

Por sua vez, há entendimento conferindo natureza
in re ipsa
aos danos morais quando for o caso de crime praticado no âmbito da violência doméstica (STJ, REsp 1675874 / MS. Rel. Min. Rogerio Schetti Cruz. Terceira Seção. Julgado em 28/02/2018. DJe: 08/03/2018).

Além disso, nos autos do REsp 1.643.051/MS, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção da Corte Cidadã pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
(STJ, REsp 1643051/MS. Julgado em 28/02/2018. DJe: 19/4/2018).

Na hipótese em apreço, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) foi fixada para reparação dos danos morais com base em pedido expresso do Ministério Público na denúncia, não havendo falar, portanto, em ilegalidade no arbitramento da pecúnia indenizatória.

Por derradeiro, no que se refere ao pleito de gratuidade da justiça,
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Manuel de direito penal. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 748; PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito Penal brasileiro: Parte Geral, volume 1. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 1447.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)